Tribunal: TJMT
Processo: 1011534-04.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011534-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 904.117.061-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em execução penal. Uso de aparelho celular em trabalho externo. Caracterização de falta grave. Pedido subsidiário de desclassificação para falta média. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa do reeducando, contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, com fundamento no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal (LEP), em razão de posse de aparelhos celulares durante trabalho externo, no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 054/2023.

2. A decisão recorrida reconheceu que a posse de celulares durante trabalho extramuros constitui infração disciplinar, tendo sido instaurado procedimento administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa, para apurar a conduta do agravante.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a posse de aparelho celular por reeducando durante trabalho externo em regime fechado configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VII, da LEP; e

(ii) caso configurada a infração, avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para falta média, considerando os fundamentos apresentados pela defesa.

III. Razões de decidir

4. O artigo 50, inciso VII, da LEP estabelece como falta grave a posse, utilização ou fornecimento de aparelho celular, sendo irrelevante o local da ocorrência, inclusive em atividades laborativas extramuros. Esse entendimento visa preservar a fiscalização e a disciplina do sistema prisional, evitando comunicações indevidas com o meio externo, que podem comprometer a segurança e favorecer a perpetração de infrações.

6. No caso em concreto, foi apurado no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 054/2023 que o agravante, durante fiscalização no local de trabalho externo, foi flagrado na posse de aparelhos celulares, juntamente com outros reeducandos. O registro fotográfico e os depoimentos anexados ao procedimento confirmam a posse do celular pelo reeducando, além de sua utilização para comunicação indevida.

7. A defesa argumentou que, pelo fato de o uso do celular ter ocorrido fora das dependências do estabelecimento prisional, a conduta não poderia ser caracterizada como falta grave e que, subsidiariamente, deveria ser desclassificada para falta média, dado que não houve comprovação de intenção de lesar a disciplina prisional. Contudo, tais argumentos não prosperam.

8. A posse do aparelho celular é considerada falta grave pelo artigo 50, inciso VII, da LEP, independentemente do local da ocorrência. A jurisprudência enfatiza que o trabalho externo constitui uma extensão do ambiente prisional, sendo aplicáveis as mesmas normas disciplinares. A alegação de desclassificação para falta média não encontra respaldo legal nem fático, dado o potencial lesivo da conduta ao regime prisional e à segurança.

9. O Procedimento Administrativo Disciplinar foi conduzido de forma regular, garantindo o contraditório e a ampla defesa, e os elementos de prova são suficientes para sustentar a decisão que reconheceu a prática de falta grave. Além disso, a jurisprudência das Cortes Superiores rechaça a tese de interpretação restritiva ou desclassificação em casos de posse de aparelhos celulares, reafirmando a gravidade da infração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1
. A posse de aparelho celular por reeducando em regime fechado durante trabalho externo configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VII, da LEP.”

“2. As regras disciplinares aplicáveis ao ambiente prisional estendem-se às atividades extramuros, preservando a fiscalização e a disciplina do sistema prisional.”

“3. Não é cabível a desclassificação da conduta para falta média, uma vez que o potencial lesivo à segurança e disciplina do sistema prisional caracteriza a gravidade da infração
.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 50, VII.

Jurisprudência Relevante Citada:

Agrg No Hc N. 839.818/Sc, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
Julgado Em 23/10/2023, Dje De 27/10/2023;

N.U 1028586-47.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Vice-Presidência,
Julgado Em 13/03/2024
, Publicado No Dje 20/03/2024; N.U 1028582-10.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Vice-Presidência, Julgado Em 21/02/2024, Publicado No Dje 23/02/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se nos autos de
Agravo em Execução Penal
interposto a tempo e modo por
José Aparecido de Oliveira
, contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que nos autos do processo de execução penal nº 0002120-16.2017.8.11.0009, julgou
procedente
o
incidente instaurado em desfavor do Agravante, para
reconhecer o cometimento de falta grave.

Em suas
razões
o Agravante postula a reforma da decisão, a fim de que
seja julgado improcedente
o incidente que reconheceu a
falta grave
, ou ainda, a sua
desclassificação para falta média
. (Id. 212348186 –Pg.14/21)

Nas
contrarrazões
, o d.
Promotor de Justiça
pugna o
desprovimento
do recurso
(Id. 212348186. fls. 24/29)

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Id. 212348173
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id.
217889657
):

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE PELO USO DE APARELHO CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO
–

IMPOSSIBILIDADE
– A POSSE DE APARELHO CELULAR POR REEDUCANDOS DURANTE O TRABALHO EXTERNO CULMINA NO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – PREVISÃO DO ART. 50, VII, DA LEP, QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO SE O REEDUCANDO ESTA EM POSSE DO APARLEHO TELEFÔNICO NO INTERIOR OU FORA DO PRESÍDIO - PRECEDENTE STJ.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos executórios nº 0000511-56.2019.8.11.0064 que o agravante,
José Aparecido de Oliveira
, estava cumprindo pena no regime fechado, quando foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 054/2023 (Id. 212348184-Pg.51), em razão da juntada do
Comunicado de Ocorrência Disciplinar Interna
(Id. 212348184-Pg23)
.
O referido documento relata que, por volta das
17 horas do dia 8.8.2023
, durante a
fiscalização do trabalho extramuros
prestado pelo agravante, verificou-se que ele, em conjunto com outros reeducandos, estava de posse de
diversos aparelhos celulares
.

Após a
audiência de justificação
(Id. 212348184-Pg.55)

e a devida manifestação da
defesa

e do

Ministério Público
, o juízo de primeira instância concluiu pela
procedência
do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 054/2023
, reconhecendo a prática de
falta grave
pelo agravante, nos seguintes termos:

[...] Anotado no procedimento disciplinar administrativo n.º 054/2023, que

na data de 08/08/2023, por volta das 17:00 horas, sob ordem do diretor da unidade prisional, foi realizada ronda externa no local em que o reeducando exercia atividade laborativa extramuros, onde foram encontrados diversos aparelhos celulares, sendo um deles, decerto, pertencente ao reeducando.

Apesar do discorrido pelo nobre Defensor Público, as justificativas não merecem prosperar.A afirmação da nobre Defesa sobre a ausência de previsão legal a respeito do uso de celular em trabalho externo, essa não procede, tendo em vista que, conforme apregoa o entendimento jurisprudencial atualizado do STJ, o fato de estar em trabalho externo não exime a necessidade de controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo por meio de aparelhos celulares.

O fato do uso de aparelho celular ter se dado enquanto exercia atividade laborativa fora da penitenciária, não aniquila a regra trazida pelo art. 50, inciso VII, da LEP, em nenhum momento foi concedido autorização para que ele ou qualquer um dos outros reeducandos utilizassem aparelhos celulares ou semelhantes. O local onde se exerce trabalho externo não deixa de ser uma extensão do estabelecimento prisional, vigorando as mesmas regras aplicadas dentro do ergástulo público. [...]

Vale ressaltar ainda a imprescindibilidade da instauração de procedimento administrativo disciplinar pela direção da unidade prisional. O que de toda forma, mesmo sendo desnecessário para o prosseguimento do presente incidente foi instaurado.
[...] “ – sic, fls. 1125/1129- pdf.

Irresignada, a defesa recorre da decisão, sustentando que o uso de celular durante o trabalho externo não se enquadra na infração prevista no art. 50, VII, da LEP, uma vez que a norma se aplica apenas a condutas praticadas dentro do ambiente prisional.

Argumenta-se que o reeducando, embora cumprisse pena no regime fechado, estava vinculado a um projeto de trabalho externo e que a apreensão dos aparelhos ocorreu nas dependências da empresa EMPAER, um local de ampla circulação de pessoas, e não no interior da unidade prisional.

Além disso, a defesa cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que afastam a caracterização de falta grave em casos semelhantes, ressaltando que não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado no trabalho externo. Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a falta grave ou, subsidiariamente, sua desclassificação para falta média.

Razão não lhe assiste.

O artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, veda expressamente a posse, utilização ou fornecimento de aparelhos celulares por reeducandos,
sendo irrelevante o local onde a infração se concretizou
. A utilização de celular por condenado em regime fechado, ainda que em ambiente de trabalho externo, compromete a fiscalização estatal e a disciplina do sistema prisional, favorecendo a comunicação indevida com o meio externo e, eventualmente, a perpetração de novas infrações.

Veja-se:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)
VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.”

Este é o entendimento há muito já pacífico do STJ e também do STF.

“O objetivo da previsão contida no inciso VII do art. 50 da LEP é o de evitar a comunicação entre presos e seus comparsas que estão no ambiente externo, evitando-se, assim, a deletéria conservação da atividade criminosa que, muitas vezes, conduziu-os ao aprisionamento. Portanto, há de se ter por configurada falta grave também pela posse de qualquer outra parte integrante do aparelho celular. Conclusão diversa permitiria o fracionamento do aparelho entre cúmplices apenas com o propósito de afastar a aplicação da lei e de escapar das sanções nela previstas (voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, no HC 260122-RS, Rel. julgado em 21/3/2013).

De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as regras disciplinares estabelecidas para o cumprimento da pena imposta, devem ser observadas, mesmo durante a realização de trabalhos extramuros. Vejamos:

“1
. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que
a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave
.
Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP
- o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel.2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

“(...)1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

(RHC n. 96.193/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)”

Do mesmo modo, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...) A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]” (TJMT, HC nº 162905/2016). “...
1. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que
a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave
. Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)” (N.U 1028586-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência,
Julgado em 13/03/2024
, Publicado no DJE 20/03/2024)” – grifo nosso.

“
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei das Execuções Penais, firmou entendimento no sentido de que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave.
Pedido indeferido. Ordem denegada. (N.U 1028582-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)” – grifo nosso.

Ademais, não há que se falar em
interpretação extensiva desfavorável ao reeducando
. O conceito de estabelecimento prisional não se limita fisicamente ao presídio, mas também abrange locais vinculados à execução penal, como os destinados ao cumprimento de atividade laborativa extramuros. O trabalho externo é um benefício concedido ao apenado, sujeito às regras próprias do regime prisional e à fiscalização estatal, não configurando um afastamento do sistema de execução penal. Dessa forma, a posse do aparelho celular em local de prestação de serviço extramuros constitui falta grave, pois contraria a disciplina carcerária e compromete a segurança do regime de cumprimento da pena.

Quanto à
suposta ausência de provas da titularidade do celular apreendido
, a argumentação também se mostra inócua. O Comunicado De Ocorrência Disciplinar Interna relata que, durante fiscalização determinada pelo diretor da unidade prisional, foram encontrados diversos aparelhos celulares em posse do agravante e de outros reeducandos. Inclusive, colacionando as fotos dos reeducandos com os aparelhos celulares nas mãos (Id. 212348184-Pg.42/46) Assim, não há qualquer dúvida razoável sobre a participação do apenado na infração disciplinar, não havendo necessidade de comprovação da propriedade formal do dispositivo para a caracterização da falta. A simples posse do aparelho é suficiente para enquadramento no artigo 50, inciso VII, da LEP, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, a regularidade da instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar também afasta qualquer alegado prejuízo ao agravante. O PAD foi conduzido de acordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa, garantindo ao apenado a oportunidade de se manifestar e apresentar justificativas, as quais foram devidamente analisadas e refutadas na decisão recorrida. O reconhecimento da falta grave decorreu da análise dos elementos probatórios constantes dos autos e encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante do exposto, mantém-se a decisão recorrida, reconhecendo a prática de falta grave pelo agravante e a consequente regressão do regime prisional, nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Diante do exposto,
em
consonância
com

o parecer da
PGJ
,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025